Tribunal: TJDFT
Processo: 0715082-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715082-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELI FRAIHA BAZZI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NELI FRAIHA BAZZI, contra decisão proferida em sede de liquidação provisória por arbitramento movida em desfavor do BANCO DO BRASIL. A decisão agravada determinou o decote de parcelas supostamente decorrentes da “DEVOLUÇÃO LEI FEDERAL 8.088”, determinando a intimação do perito judicial para a apresentação de laudo complementar (ID 122178493): “O banco informou que só possui o extrato na situação MURCHADO, haja vista que pela sua normatização interna somente mantém a condição de NÃO MURCHADO as operações que se enquadrem nas seguintes condições: indenizado pelo PROAGRO; transferido para PREJUÍZO; transferido para PERDAS; com saldo de rendas a apropriar; com data de vencimento indeterminada. Da análise do extrato acostado, observa-se que a cédula de crédito objeto desta ação não se enquadra na condição de não murchado. Assim, indefiro o pedido de ID. 121191105. Considerando que foi determinada a realização de perícia complementar, para que no cálculo do valor devido seja considerado o abatimento título de “DEVOLUÇÃO LEI FEDERAL 8.088”, no valor de Cr$ 951.098,25, na data de 26/03/1991 (id. 105948639 - Pág. 11), intime-se o perito para que apresente laudo complementar, no prazo de 30 dias, de acordo com a instrução contida na decisão de ID. 110307089. Jayder Ramos de Araújo Juiz de Direito *documento datado e assinado eletronicamente Nas razões do recurso, o recorrente assevera que o agravado não apresentou as microfilmagens contemporâneas à época, representativas das operações firmadas, se limitando a apresentar demonstrativo elaborado por ele com o único propósito de instruir a sua defesa, tratando-se de documento unilateral, não representativo das operações firmadas. Argumenta que os abatimentos pretendidos, na qualidade de fatos modificativos do direito dos autores, constituem ônus probatório do réu, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, do qual não se desincumbiu. Assinala que em várias demandas têm sido observadas adulterações de dados e informações, por meio das planilhas unilaterais apresentadas pelo réu, seja com a informação de quitação antecipada ou com o acréscimo de abatimentos e deduções que não constam dos extratos contemporâneos à época. Afirma que o agravado não tem medido esforços para ocultar as microfilmagens, chegando ao absurdo de orientar seus causídicos e operadores a não juntarem referido documento, conforme constatou-se nos autos 0701809-14.2020.8.07.0001, ID. 109511538 – Pág - 11, pois notadamente divergente das planilhas (extratos) elaboradas pelo réu. Alega que antes de promover os descontos determinados, supostamente decorrentes da Lei Federal 8.088, imperioso que se oportunize novamente ao agravado a juntada das microfilmagens a fim de se comprovar a efetiva ocorrência dos eventos ali referidos. Aduz que o abatimento pretendido pelo agravado, supostamente decorrente da Lei 8.088, de 31 de outubro de 1990, não foi conferido de forma automática a todos os mutuários, mas somente àqueles que fizeram a opção, nos termos do art. 6o de referida Lei. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão agravada. No mérito, postula que o agravado seja intimado a apresentar as microfilmagens requeridas, oportunizando-o mais uma vez a comprovação dos descontos pretendidos, antes de que sejam realizadas as deduções da Lei Federal 8.088/90. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 35237847), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há suficiente plausibilidade jurídica em sua tese para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Os autos de origem se referem à liquidação provisória de sentença decorrente da ação civil pública no 94.008514-1, na qual foi determinado que o réu/agravado, Banco do Brasil, procedesse ao recálculo da dívida e à devolução dos valores pagos a maior pelos mutuários de operações de crédito rural, na época do Plano Collor, em virtude do qual tais operações foram corrigidas pelo IPC, de 84,32%, quando o índice a ser aplicado deveria ter sido o BTN, de 41,28%, nos termos REsp no 1319232, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. Recursos especiais providos.” (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 16/12/2014). O art. 6o da Lei no 8.088/90 preconiza que, “nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990”. De acordo com a referida lei o mutuário teria a opção de substituir o índice aplicado ao empréstimo agrícola incidente em abril de 1990 de 84,32% para 74,60%. No REsp no 1.319.232, o Ministro Relator, se manifestou no seguinte sentido: “a circunstância de o Banco do Brasil ter reduzido, posteriormente, os índices aplicados aos empréstimos agrícolas de 84,32% para 74,60% não afasta a sua responsabilidade de se reduzir ainda mais para o percentual consolidado pela jurisprudência desta Corte de 41,28%”. Além disso, a diminuição do índice de 84,32% para 74,60% foi realizada pela esfera administrativa pelo Banco do Brasil, ou seja, não houve pedido do mutuário acerca do assunto. Dessa forma, o banco acabou por aplicar a devolução da diferença de 84,32% e 74,60% a todos os mutuários independentemente da Lei no 8.088/90. O próprio STJ, no julgamento dos embargos de declaração opostos no REsp no 1.319.232/DF, entendeu que a atualização monetária pelo índice de 74,60%, segundo a Lei no 8.088/90, seria uma faculdade dos mutuários, que não a exerceram. A referida aplicação pelo Banco do Brasil do supracitado índice foi ilegal, já que deveria ter aplicado o índice de 41,28%. Ainda de acordo com o julgamento dos embargos de declaração no REsp no 1.319.232: “eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões de dívidas, ocorridas posteriormente, deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações da sentença genérica, extraída da presente ação civil pública”. Nesse sentido, havendo créditos a serem recebidos pelo mutuário eles devem ser analisados na liquidação de sentença, de acordo com a Lei no 8.088/90, pois o acórdão objeto de liquidação não impediu qualquer abatimento. Ou seja, se o banco aplicou o índice de 74,60% através de decisão administrativa e não a pedido dos mutuários, é inexigível o pedido de termo aditivo das cédulas de crédito rural que prevejam a escolha dos mutuários dessa maneira. Assim, é desnecessária a apresentação das microfilmagens para que seja aplicado o abatimento a título de “Devolução de Lei Federal 8.088”. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento definitivo do recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator